Tribunal: TJDFT
Processo: 0718630-57.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-09-20

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. IMPOSSIBILIDADE. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
1 – Preliminar. Dialeticidade. Reputa-se ausente a dialeticidade quando o recurso não impugna os fundamentos da sentença ou de decisão recorrida (art. 1010, inciso III, do CPC), o que permite a rejeição liminar do recurso pelo Relator (art. 932, inciso III do CPC). Contudo, a fundamentação apresentada pelo recorrente é suficiente para compreender as razões do seu inconformismo e o pedido de reforma é claro. Preliminar rejeitada.
2 – Gratuidade de justiça. A gratuidade de justiça é concedida aos que comprovem insuficiência de recursos (art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e o art. 99, § 2o, do CPC). A análise das condições econômicas demonstradas ao longo do processo indica a hipossuficiência da parte recorrida, de modo que deve ser mantida a gratuidade de justiça concedida na origem
3 – Desconsideração da personalidade jurídica. O sócio minoritário, sem poder de gerência e administração, não pode ter seu patrimônio atingido pela desconsideração da personalidade jurídica, salvo comprovação de evidente má-fé ou confusão patrimonial. Demonstrado que o agravado não faz parte da diretoria associação, não é possível a desconsideração da personalidade jurídica para atingir seu patrimônio.
4 – Recurso conhecido e desprovido.
(wi)